Tribunal: TJSP
Processo: 2211385-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário (cheque empresarial) – Alegação de nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível – Rejeição do incidente – Inobservância pelo banco exequente dos requisitos exigidos pelos incisos I e II do § 2° do art. 28 da Lei no 10.931/04 – Necessidade de que a memória de

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário (cheque empresarial) – Alegação de nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível – Rejeição do incidente – Inobservância pelo banco exequente dos requisitos exigidos pelos incisos I e II do § 2° do art. 28 da Lei no 10.931/04 – Necessidade de que a memória de cálculo do crédito exequendo demonstre, com clareza, a evolução do saldo devedor mediante a indicação dos créditos utilizados e dos montantes pagos pelos devedores, além dos encargos (juros remuneratórios e moratórios, atualização monetária e multa) incidentes sobre os créditos utilizados e os valores inadimplidos – Ordem para que o banco apresente demonstrativo de débito de acordo com a legislação de regência, sob pena de a execução ser extinta por inobservância ao art. 783 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido em parte.